Tribunal: TJMT
Processo: 1023193-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023193-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRAZO AINDA VIGENTE – INTERPOSIÇÃO PELA EXECUTADA – PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÃO AFASTADA – ARTIGO 465, §3°, CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se, intimada dos honorários da perícia contábil, a parte se manifesta no momento processual adequado (artigo 465, §3°, do CPC), não está precluso o direito de produção dessa prova.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 1002175-91.2020.8.11.0025, indeferiu a Impugnação da proposta de honorários apresentada pelo perito.

A agravante alega a preclusão para a realização da perícia uma vez que o agravado não impugnou a proposta em tempo hábil.

Pleiteia a homologação do cálculo trazido nos autos principais.

Efeito suspensivo indeferido (ID.184722192).

Na contraminuta (ID.189108669), a agravada informa que cumpriu sim o prazo previsto no artigo 465, §3°, do CPC.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega a preclusão para a realização da perícia.

O juízo de origem intimou as partes a apresentarem os quesitos (ID. 118674423), o que cumpriram (IDs. 120535808 e ID.120635993).

O perito, intimado (ID.121310078), anexou proposta de honorários de R$68.250,00 (ID.121934975).

A agravada, intimado a efetuar o pagamento (ID.121992175), impugnou os honorários periciais (ID.124271393).

Em seguida o perito argumentou a inviabilidade de redução da quantia (ID.124569023), a impugnação foi indeferida (ID.127846035), e a agravada opôs Embargos de Declaração à decisão (ID.129172352), os quais foram rejeitados (ID.129664791).

A agravada se manifestou no momento processual adequado, antes do arbitramento do valor da perícia (artigo 465, §3°, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert.
Na hipótese, o valor de R$ 5.400 (cinco mil e quatrocentos reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade e devem ser reduzidos para o valor corrente em casos similares, que é de R$ 1.000,00 (um mil reais). (TJ-MT 10149963720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023